Tribunal: STJ
Processo: 0286898-05.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770163 - RJ(2024/0390510-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: KARINA DE AZEVEDO LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O
ACÓRDÃO DO IRDR. JULGAMENTO JÁ REALIZADO. DESNECESSIDADE DE
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
suspensão dos processos afetados por IRDR cessa com o julgamento dos recursos
excepcionais interpostos contra o acórdão paradigma, sendo desnecessária a espera
pelo trânsito em julgado.
2. O recurso especial interposto no âmbito do IRDR 0061204-
79.2019.8.19.0000 já foi apreciado e não há necessidade de aguardar o trânsito em
julgado da respectiva decisão, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito.
3.
nega provimento
Agravo interno a que se
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55102549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a965eb6-ec9c-4b70-b229-8636fe353725

Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a965eb6-ec9c-4b70-b229-8636fe353725

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770163 - RJ(2024/0390510-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANTONIO COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: KARINA DE AZEVEDO LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O
ACÓRDÃO DO IRDR. JULGAMENTO JÁ REALIZADO. DESNECESSIDADE DE
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
suspensão dos processos afetados por IRDR cessa com o julgamento dos recursos
excepcionais interpostos contra o acórdão paradigma, sendo desnecessária a espera
pelo trânsito em julgado.
2. O recurso especial interposto no âmbito do IRDR 0061204-
79.2019.8.19.0000 já foi apreciado e não há necessidade de aguardar o trânsito em
julgado da respectiva decisão, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito.
3.
nega provimento
Agravo interno a que se
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO COSTA DA SILVA
e KARINA DE AZEVEDO LIMA da decisão de fls.
em que conheci
3.003/3.007,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento.
Nas razões recursais (fls.
), a parte recorrente alega que a
3.013/3.017
decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a suspensão do feito. Argumenta
Documento eletrônico VDA54493244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 88a2a99a-fa69-45f3-9a72-224a1e53c0f0

que o processo está vinculado a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) ainda pendente de julgamento de recurso extraordinário. Afirma que, nos
termos dos arts. 982, § 5o, e 987, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC), a
suspensão dos processos afetados somente se encerra com o julgamento de todos os
recursos excepcionais interpostos, o que não se verificou na hipótese.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
e
3.021/3.052
3.055/3.059).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ANTONIO COSTA DA SILVA e KARINA DE AZEVEDO LIMA contra o MUNICIPIO DE
RIO DE JANEIRO e a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE,
com o objetivo de compelir os réus a promover a desobstrução da tubulação de esgoto
sanitário localizada na comunidade conhecida como Canal do Anil, e a pagar
indenização por danos morais decorrentes do transbordamento de esgoto na via
pública.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais e extinta
a reconvenção proposta pelo Município (fls.
). O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1.172/1.180
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao julgar as apelações interpostas pelos autores e
pelo Município, manteve integralmente a sentença, ao aplicar a tese firmada no IRDR
0061204-79.2019.8.19.0000, segundo a qual as pretensões relativas à desobstrução
da rede de esgoto, à compensação por danos morais e à imposição de multa na
localidade do Canal do Anil referem-se a políticas públicas, não cabendo ao Poder
Judiciário intervir em sua implementação (fls.
).
1.965/1.972
Na decisão ora agravada, foi estabelecido que o acórdão recorrido
divergia da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a
qual, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
" (
relator Ministro Og
entretanto, aguardar o trânsito em julgado
REsp n. 1.869.867/SC,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/4/2021,
3/5/2021)
Contudo, fiz as seguintes ponderações (fls.
sem destaque no
3.005/3.006,
original):
Entretanto, os recursos especiais interpostos no IRDR 0061204-
79.2019.8.19.0000 (
foram conhecidos parcialmente e,
REsp 2.151.902/RJ)
nessa extensão, não providos, com decisões publicadas em 23/12/2024.
Documento eletrônico VDA54493244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 88a2a99a-fa69-45f3-9a72-224a1e53c0f0

Nos julgamentos monocráticos dos recursos, o relator concluiu que os
recursos não ultrapassavam os óbices de admissibilidade, razão pela qual
rejeitou a indicação deles como representativos da controvérsia, nos termos
do
-E, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 256
Portanto, como o recurso especial interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR já foi apreciado e não há necessidade de aguardar o
trânsito em julgado da respectiva decisão, conforme entendimento
desta Corte Superior, não há fundamento para anular o acórdão
recorrido nem para determinar o restabelecimento do sobrestamento
da apelação na origem.
A propósito, confira precedente que examinou situação semelhante:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO.
SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. AGUARDO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, "interposto
REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não
sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.869.867/SC,
.
3/5/2021)
2. Caso em que o recurso especial interposto contra o acórdão
proferido em IRDR já foi julgado pelo Relator (
,
REsp n. 2.151.902/RJ)
em decisão publicada no DJEN de
pelo que não há mais
23/12/2024,
falar em sobrestamento do feito presente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.726.178/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
27/8/2025.

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas em situação
análoga à dos autos: AREsp 2.728.468, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp 2.151.905, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
28/10/2025;
4/7/2025.
Dessa forma, não há nenhum fundamento para o sobrestamento do
processo na origem, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 88a2a99a-fa69-45f3-9a72-224a1e53c0f0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.770.163 / RJ
Número Registro: 2024/0390510-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196328020188190000 00417809020158190000 00713037920178190000 00720892620178190000
02868980520158190001
196328020188190000
202424508812
2868980520158190001
417809020158190000 713037920178190000 720892620178190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO COSTA DA SILVA
AGRAVANTE
: KARINA DE AZEVEDO LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO COSTA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55100330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:31
Código de Controle do Documento: 5f52f23f-ae3a-4adc-9678-908084970c20

AGRAVANTE
: KARINA DE AZEVEDO LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LUANNA BARONE GIGLIO CORDEIRO - RJ174799
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:31
Código de Controle do Documento: 5f52f23f-ae3a-4adc-9678-908084970c20